Tribunal: STF
Processo: Rcl 65993
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edinaldo Vicente da Silva e outros alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco violado, no Processo n. 5000649-10.2023.8.24-0007, o quanto decidido no julgamento do RE 593.068 (Tema 163).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Contra decisão de inadmissão de Recurso Extraordinário, fundamentada no artigo 1.030, V do CPC, é cabível apenas o agravo do artigo 1.042 do CPC, uma vez que o próprio art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma, estipula o cabimento do Agravo Interno do artigo 1.021 apenas nos casos em que a decisão impugnada aplicar a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, a e b, do CPC). 2. Hipótese em que a decisão agravada não teve como fundamento a aplicação da sistemática de repercussão geral. 3. A interposição do Agravo Interno, quando cabível apenas o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, por não subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado. 4. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, incidem os comandos contidos nos artigos 81, § 2º c/c § 4º, do art. 1.021, ambos do CPC, pelo que se impõe a multa no valor correspondente a ½ (meio) salário-mínimo vigente. 5. Agravo Interno não conhecido. 6. Decisão unânime. (grifei)



    Percebe-se que o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão de óbice formal, sendo certo que o julgamento do RE 593.068 (Tema 163) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado.



 



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente